Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702647-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIA FARIA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: CLAUDER FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADELIA FARIA DE SOUSA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo no 0700293-50.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor de CLAUDER FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO, revogou a liminar para desocupação do imóvel, em razão de ela ter sido intimada para recolher caução equivalente a três meses do aluguel (R$3.000,00) e ter informado impossibilidade de recolhimento. Em seu arrazoado, em breve síntese, diz ter ajuizado “ação de desejo sem prestação de caução, por ser pessoa hipossuficiente, e consequente rescisão do contrato de aluguel do imóvel comercial, em razão de o agravado ter se tornado inadimplente em relação aos alugueis, IPTU e contas de água e energia, bem como por não ter transferido as contas para o seu nome”. Afirma que ajuizou a ação sob o patrocínio do Núcleo de Pratica Jurídica do Uniceub e que, apesar de ter sido deferida a gratuidade de justiça, o MM. Juízo condicionou a concessão da liminar à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel (R$3.000,00), no prazo de 5 dias. Afirma não ter condições financeiras de fazer o referido depósito, pois “é idosa (72 anos), viúva e não exerce atividade remunerada, sobrevivendo apenas com o beneficio previdenciário de R$720,00 (setecentos e vinte reais). Acrescenta que sua situação vem se agravando com o inadimplemento dos alugueis contratados e que boa parte de usa renda está comprometida com despesas básicas, sendo absolutamente desproporcional a exigência de caução. Sustenta que de acordo com o artigo 98 do CPC a gratuidade de justiça compreende os depósitos previstos em lei para a propositura da ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega que nesse dispositivo deveria estar inserida a caução da ação de despejo. Diz que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo configura-se no fato de que a demora na desocupação do imóvel priva a agravante de alugar para outra pessoa, trazendo prejuízos incomensuráveis a sua subsistência. Requer, assim, a concessão liminar para que seja expedido mandado de desocupação compulsória sem prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. A liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID Num. 14179558. Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID Num. 15869389) É relato do necessário. Decido. Conforme informado pelo Juízo de origem, verifico que, em 22/05/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, o processo foi julgado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator